Tribunal: TJSP
Processo: 1003627-15.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da negativação, pois não comprovou a origem do débito – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Negativação indevida – Débito inexigível – Recurso do réu improvido – Recurso da autora provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Negativação irregular – Indenização

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da negativação, pois não comprovou a origem do débito – Relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Negativação indevida – Débito inexigível – Recurso do réu improvido – Recurso da autora provido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Negativação irregular – Indenização devida – Valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Atualização monetária a partir da data do arbitramento – Juros de mora a partir da negativação indevida (Súmula 54, STJ) - Recurso do réu improvido – Recurso da autora provido.
SUCUMBÊNCIA – Ação de indenização por dano moral – Súmula 326 do E.STJ – Condenação em valor inferior ao pleiteado que não implica em sucumbência recíproca – Hipótese em que o réu-apelado deverá arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários de advogado – Recurso do réu improvido – Recurso da autora provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003627-15.2020.8.26.0189,
da
Comarca
de
Fernandópolis,
em
que
é
apelante/apelado
ELIANA
DIAS
GUIMARÃES
RODRIGUES
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento ao recurso da autora.V.U",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-15.2020.8.26.0189 -Voto no 48920
2
VOTO No: 48920
APEL No: 1003627-15.2020.8.26.0189
COMARCA : FERNANDÓPOLIS
APTE/APDO: ELIANA DIAS GUIMARÃES RODRIGUES
APDO/APTE: BANCO BRADESCO S/A
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
Réu que não se desincumbiu do ônus de
comprovar a regularidade da negativação, pois não
comprovou a origem do débito Relação de consumo
Inversão do ônus da prova Negativação indevida Débito
inexigível Recurso do réu improvido Recurso da autora
provido.
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Danos
morais

Negativação irregular Indenização devida Valor fixado
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deve ser majorado
para R$ 10.000,00 (dez mil reais) Atualização monetária a
partir da data do arbitramento Juros de mora a partir da
negativação indevida (Súmula 54, STJ) - Recurso do réu
improvido Recurso da autora provido.
SUCUMBÊNCIA Ação de indenização por dano moral
Súmula 326 do E.STJ Condenação em valor inferior ao
pleiteado que não implica em sucumbência recíproca
Hipótese em que o réu-apelado deverá arcar integralmente
com as custas, despesas processuais e honorários de
advogado Recurso do réu improvido Recurso da autora
provido.”
1) Insurge-se a apelante contra
sentença que julgou procedente ação declaratória
de
inexistência
de
débito
com
pedido
de
indenização por danos morais que moveu contra o
apelado, alegando em síntese que o valor da
indenização fixado na r.sentença deve ser majorado, levando-se em consideração o seu
caráter punitivo para inibir a conduta ilícita
praticada pelo ofensor; o valor estipulado está
muito
aquém
deste
objetivo;
houve
constrangimento, vergonha e até humilhação; o
valor pleiteado na inicial não é exorbitante.
Aduz ainda que, nos termos da Súmula 326 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-15.2020.8.26.0189 -Voto no 48920
3
E.STJ,
deve
ser
afastada
a
sucumbência
recíproca.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O banco respondeu, aduzindo que a
ação
deve
ser
julgada
improcedente,
pois
firmaram contrato de empréstimo e a autora não
honrou
seus
pagamentos;
a
autora
já
foi
negativada por outra empresa; o órgão mantenedor
do cadastro de negativados é o responsável pela
notificação prévia; deve ser observada a Súmula
359 do E.STJ; incabível a majoração do valor da
indenização e da verba honorária.
O banco também apelou, afirmando
que não praticou ato ilícito, não houve cobrança
indevida; ficou provada, em sede de defesa, a
inadimplência da autora (fls. 80/90); o número
constante do apontamento não é o do contrato,
mas o do CPF da autora; descabida a indenização
e fixada em valor exorbitante; a autora deverá
arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.
Efetuou-se o preparo.
A autora respondeu, aduzindo que
não há prova da existência do débito; houve
negativação indevida; inadmissível a redução do
valor da indenização.
É o breve relatório.

2)
Não
merece
acolhimento
o
recurso do réu e merece acolhimento o recurso da
autora.
Pretende
o
banco-apelante
a
reforma da r. sentença que julgou procedente
ação declaratória de inexigibilidade de débito
com pedido de indenização por danos morais que
lhe moveu a apelada.
Verifica-se que a autora admite
que tem relação negocial com o banco, mas não
reconhece a dívida que deu causa à negativação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-15.2020.8.26.0189 -Voto no 48920
4
indevida de seu nome (fls. 18).
Tendo em vista que a relação entre
as partes é de consumo, o banco deveria ter
apresentado
prova
do
débito
que
gerou
o
apontamento, mas nada fez neste sentido.
O documento de fls. 80/83, juntado
à contestação, indica que todas as pendências
ali
relacionadas
estão
sendo
discutidas
em
juízo.
Ademais, o valor de uma parcela do
contrato apresentado, é maior do que o valor
negativado.
Da mesma forma, os documentos de
fls. 89/90 indicam a inexistência de parcelas em
aberto.
Portanto, agiu com acerto o MM.
Juiz “a quo” ao declarar a inexistência do
débito e condenar o banco-réu ao pagamento de
indenização por danos morais decorrentes da
inclusão indevida do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito.
Quanto ao valor da indenização, deve
ser
tal
a
possibilitar
a
reparação
mais
completa, considerando a conduta da apelada e a
repercussão na esfera íntima do autor, sempre
respeitando
a
proporcionalidade
da
situação
econômica de ambas as partes.
Sobre o tema, não há um critério
legal e objetivo para fixação do “quantum”
indenizatório, sendo certo que a doutrina e a
jurisprudência vêm edificando parâmetros para a
prolação de decisões equânimes e lastreadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-15.2020.8.26.0189 -Voto no 48920
5
preceito da segurança jurídica.
Nesse
sentido,
em
relação
ao
ofendido, o valor da indenização por danos
morais não pode ser ínfimo, sob pena de se
desprestigiar
ou
banalizar
o
direito
ali
discutido, do mesmo modo que não pode ser
exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento
sem causa da vítima.
Sob a perspectiva do ofensor, no
arbitramento deverá ser levada em consideração a
gravidade da conduta ilícita ou do abuso de
direito praticado, assim como o poder econômico
do causador do dano, de modo que a condenação
tenha efeito pedagógico e, assim, um desestímulo
para que a prática antijurídica não volte a
ocorrer. Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão
intimamente relacionados com a quantificação do
dano
moral,
conforme,
preleciona
SERGIO
CAVALIERI FILHO:
“Em
conclusão,
após
a
Constituição de 1988 não há mais
nenhum valor legal prefixado, nenhuma
tabela ou tarifa a ser observada pelo
juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral. Embora
deva seguir, em face do caso concreto,
a trilha do bom-senso, da moderação e
da prudência, tendo sempre em mente
que se, por um lado, a indenização
deve ser a mais completa possível, por
outro, não pode tornar-se fonte de
lucro indevido. A dor da mãe que perde
o filho não é a mesma daquele que tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-15.2020.8.26.0189 -Voto no 48920
6
seu nome indevidamente lançado no rol
dos mal pagadores (SPC) o que está a
indicar que o juiz não pode se afastar
dos princípios da proporcionalidade e
da
razoabilidade,
hoje
tidos
como
princípios constitucionais. Afinal de
contas, jurisprudência
a obra-prima
do juiz é a junção de duas palavras:
juris + prudência
vale dizer, na
base de todas as decisões judiciais há
de estar a prudência." (PROGRAMA DE
RESPONSABILIDADE CIVIL
2 010 - ED.
ATLAS pág. 100 SÃO PAULO)
Deste
modo,
levando-se
em
consideração os parâmetros mencionados bem como
os precedentes desta Câmara e do E. STJ, o valor
fixado na r. sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez
mil reais).
No
tocante
à
sucumbência
recíproca, deve ser afastada.
Em se tratando de indenização por
dano moral julgada procedente, ainda que em
valor inferior ao pleiteado na inicial, a
sucumbência deve ser atribuída integralmente ao
réu, nos termos da Súmula 326 do E.STJ.
Em razão do resultado, deverá o
réu
arcar
integralmente
com
os
ônus
sucumbenciais, sendo incabível a majoração da
verba honorária que foi fixada no limite máximo
permitido pelo art. 85, § 2o do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso do réu e dá-se provimento ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003627-15.2020.8.26.0189 -Voto no 48920
7
da autora.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator